Tribunal: STJ
Processo: 0041389-97.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1071721 - SP(2026/0041389-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JACKSON RODRIGUES DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
PREENCHDIO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: dbe58c06-41d6-4cf9-8985-a8f145831fb9

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1071721 - SP(2026/0041389-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JACKSON RODRIGUES DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
PREENCHDIO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por JACKSON RODRIGUES
DE MORAIS contra acórdão no qual foi desprovido o agravo regimental por
ele interposto, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE.
HISTÓRICO PRISIONAL NEGATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 3b940127-f70f-4623-bee5-f676cb5deada

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda
que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do
mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou mesmo pelo
Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica
o indeferimento do pleito d e concessão de livramento condicional pelo
inadimplemento do requisito subjetivo.
2. No caso dos autos, a Corte de origem cassou o livramento condicional
com a indicação de argumento idôneo, porquanto apontou o histórico
prisional com faltas graves, sendo a última habilitada em data recente, o que
afasta o alegado constrangimento ilegal, conforme o entendimento deste
Tribunal Superior. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
Nos presentes embargos, alega o embargante, em síntese, que (e-STJ fl.
104):
O v. acórdão embargado, ao manter a decisão que negou a ordem de
Habeas Corpus, incorreu em manifesta omissão, pois deixou de analisar a
questão central e única da impetração: a flagrante ilegalidade do acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que inovou em prejuízo do réu.
[...]
Ocorre que o v. acórdão desta Colenda Turma, ao julgar o Agravo
Regimental, limitou-se a afirmar a validade da análise do histórico prisional
para a aferição do mérito, concluindo que a decisão do Tribunal local estava
justificada. Com o máximo respeito, o acórdão embargado não enfrentou o
ponto crucial arguido pela defesa: o STJ não se manifestou sobre se o TJSP
poderia ter inovado na fundamentação. A discussão central do Habeas
Corpus não era se faltas graves podem ou não obstar benefícios, mas sim
se o Tribunal de segunda instância, em um recurso exclusivo da defesa,
pode "descobrir" um novo motivo para negar um direito, motivo este que
sequer foi considerado pelo juiz natural da causa.
Essa prática constitui grave violação processual, configurando, ao mesmo
tempo, supressão de instância — pois impede a análise da matéria pelo
juízo de primeiro grau — e reformatio in pejus — pois, em um recurso da
defesa, a situação do réu é agravada com a adição de um novo fundamento
desfavorável.
Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para (e-STJ fl. 106):
a) Sanar a omissão apontada, determinando que esta Colenda Turma se
manifeste expressamente sobre a ilegalidade do acórdão do TJSP por ter
inovado na fundamentação em recurso exclusivo da defesa, configurando
supressão de instância e reformatio in pejus;
b) Por consequência, que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso,
para, reconhecida a violação processual, dar provimento ao Agravo
Documento eletrônico VDA55905286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 3b940127-f70f-4623-bee5-f676cb5deada

Regimental e conceder a ordem de Habeas Corpus, cassando-se o acórdão
do TJSP na parte em que adicionou fundamento novo para negar o
livramento condicional ao embargante.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator

613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos.
Com efeito, o acórdão embargado expõe, de forma clara e suficiente, os
motivos pelos quais negou provimento ao regimental defensivo,
(e-STJ fls.
in verbis
):
93/96
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar, de modo que a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
64/67
O entendimento do Tribunal de origem não merece reparos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, ainda
que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do
mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou pelo Tribunal local,
com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração
Documento eletrônico VDA55905286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 3b940127-f70f-4623-bee5-f676cb5deada

fatos ocorridos durante a execução penal – o cometimento de faltas graves,
por exemplo –, justifica o indeferimento dos pleitos de livramento condicional
e progressão de regime pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
No caso sob apreciação, o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da
execução que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob os seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
):
13/15
Agiu com acerto o ilustre Magistrado.
Com efeito, muito embora não constituam óbice à obtenção de benefícios, a
gravidade dos delitos e a longevidade da pena são fatores que implicam
redobrada cautela na concessão de benesses, especialmente quando se
trata de benefício de tanta amplitude como ocorre no livramento condicional.
Além disso, conforme se extrai de seu Boletim Informativo, o agravante que
possui histórico prisional maculado pela prática de duas faltas graves, com
reabilitação bem recente, em
(fls. 20).
15/03/2025
Inobstante a previsão contida no
III, “b”, do Código Penal, a ausência
art. 83,
de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não significa preenchimento
automático do requisito subjetivo, devendo ser sopesado o histórico
carcerário no curso da execução.
É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na
tese do Tema Repetitivo no 1161, in verbis: “A valoração do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento
durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12
meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do
do Código Penal”
art. 83
(R Esp n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, D Je de
1.970.217/MG,
.
1/6/2023)
Ademais, em que pesem os argumentos sustentados pela Defesa, o
agravante deve sim passar primeiramente pelo regime intermediário sob pena
de se configurar verdadeira progressão por saltos, vedada em nosso
ordenamento jurídico.
Não se ignora que o livramento condicional possui regramento próprio,
contudo, as condições subjetivas do sentenciando devem ser cautelosamente
avaliadas, sendo inadmissível recolocar no seio da sociedade indivíduo que
pode não ter ainda assimilado adequadamente a terapia prisional.
Nesse sentido: “A análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do
mérito do condenado, considerado todo o convívio do penitente no cárcere ao
longo do desconto da reprimenda, de sorte que não está adstrito ao "bom
comportamento carcerário" (restrito ao tempo de eventual reabilitação), como
faz parecer a literalidade da lei. (...) Clara necessidade de efetiva experiência
no semiaberto para verificar a evolução do processo de ressocialização, com
assimilação dos ditames da terapêutica penal. Não é adequada a passagem
direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no
regime semiaberto, o qual consiste em cautela importante” (Agravo de
Execução Penal 0005985-53.2020.8.26.0032, Relator Desembargador
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, Julgado em
.
19/08/2021)
Documento eletrônico VDA55905286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 3b940127-f70f-4623-bee5-f676cb5deada

Vale ressaltar, ainda, que o sistema progressivo da execução penal se baseia
na reinserção gradual do sentenciado à sociedade, permitindo que passe de
um regime mais severo para um regime mais brando até que alcance a
liberdade, lembrando que o livramento condicional é compreendido como
última etapa da reintegração social.
Impossível, assim, admitir a passagem direta do regime fechado para o
livramento condicional.
Escorreita, portanto, a r. decisão atacada, que fica integralmente mantida por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que as instâncias
ordinárias lograram fundamentar a negativa do benefício em elementos
concretos e idôneos, levando em consideração a gravidade concreta dos
delitos cometidos como também o histórico carcerário do apenado.
Tal entendimento está em consonância com a orientação desta Corte
Superior acerca do tema, conforme indicam os seguintes julgados, mantidas
as respectivas particularidades:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE.
PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO
SÚMULA N. 182/STJ.
REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATESTADO DE ÓTIMO COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO. INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão
agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas
e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a
por
Súmula n. 182/STJ,
violação ao princípio da dialeticidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o
tema em diversos julgados, manifestando-se no sentido de que, no tocante
ao benefício da progressão de regime, a desconstituição das conclusões
alcançadas nas instâncias anteriores quanto aos requisitos subjetivos dos
incisos I e III do
da Lei de Execução Penal, exige o reexame do
art. 123
arcabouço fático-probatório da execução penal, o que se mostra incabível na
estreita via do habeas corpus.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem negou o pedido de progressão de
regime prisional, diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do
reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes
cometidos e na ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, mas na
existência de aspectos desfavoráveis destacados no exame criminológico do
agravante.
4. Esta Corte de Justiça têm entendimento firmado no sentido de que se
o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente
alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea
para o indeferimento da progressão de regime.
Documento eletrônico VDA55905286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 3b940127-f70f-4623-bee5-f676cb5deada

5. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, diante da análise
desfavorável do mérito do condenado, com base nas peculiaridades do
caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de progressão de
regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
Precedentes.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo,
901.759/SP,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe de
grifei.)
6/9/2024,

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INCONFORMISMO DA PARTE, ALEGANDO DETERMINAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO SEM FUNDAMENTOS CONCRETOS. IMPUGNAÇÃO
INCABÍVEL. EXAME JÁ EFETUADO. PRECLUSÃO. LAUDO PSICOLÓGICO
CONCLUSIVO, BASEADO EM ASPECTOS ABSTRATOS DA GRAVIDADE
DO
CRIME.
INOCORRÊNCIA.
PSICÓLOGOS
SE
ATIVERAM
À
PERICULOSIDADE
DO
EXECUTADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Incabível a impugnação de determinação de exame criminológico com
base em decisão sem fundamentos concretos, uma vez que a defesa deveria
ter se insurgido contra a realização da avaliação em momento oportuno, ou
seja, após a determinação do exame e antes de sua confecção. Nesse
sentido: Contra a determinação da realização do exame, contudo, a d. Defesa
sequer se in surgiu e, agora, além de matéria abarcada pela preclusão, o que
se tem é que há prova recente nos autos, produzida durante a execução
penal, que não recomenda o benefício almejado ( STJ - HC 609042, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, data da publicação:
.
39/9/2020)
2. Segundo jurisprudência firmada por esta Corte, o parecer
psicossocial desfavorável é suficiente para impedir a progressão de
regime: Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na
decisão impugnada, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto
- avaliação técnica desfavorável - que justificam o indeferimento da
progressão do regime prisional em razão da ausência do cumprimento
do requisito subjetivo pelo apenado (precedentes). Habeas Corpus não
conhecido. (HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta
322.501/MS,
Turma, julgado em 1o/
DJe
9/2015,
9/9/2015.
3. No caso, ficou claro que os peritos da área psicológica avaliaram a
situação de periculosidade do apenado, quando descreveram que ele não
tem condições de retornar a viver em sociedade, bem como não se ressentiu
dos crimes que praticou.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
650.845/AL,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/4/2021,
19/4/2021,
Não vislumbro, pois, o constrangimento ilegal sustentado.
Ante o exposto,
o
.
indefiro liminarmente habeas corpus
Documento eletrônico VDA55905286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 3b940127-f70f-4623-bee5-f676cb5deada

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Ora, considerando os fundamentos expostos, notadamente, no caso, não se
verifica nenhuma ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem.
Portanto, constata-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
Publique-se. Intimem-se.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 3b940127-f70f-4623-bee5-f676cb5deada

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0041389-0
HC 1.071.721 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00064318520218260496 00135522820258260496 135522820258260496
64318520218260496
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO HENRIQUE PEREIRA BUENO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JACKSON RODRIGUES DE MORAIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JACKSON RODRIGUES DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155980890131980@
2026/0041389-0 - HC 1071721 Petição : 2026/0031232-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:34
Código de Controle do Documento: 6E39215E-F9EF-46A2-BE67-5FF8806DC320